Tribunal: TJES
Processo: 0046758-88.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046758-88.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPLIO DE CARMEN ROSSI HORTELIO DA SILVA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046758-88.2008.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE CARMEN ROSSI HORTELIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I). SENTENÇA PROLATADA APÓS O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADPF 165. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ACORDO COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível de Vitória que, em ação de cobrança julgou procedente o pedido para reconhecer diferenças de correção monetária relativas aos Planos Bresser (8,04%), Verão (42,72%), fevereiro/1989 (10,14%) e Collor I (84,32% sobre valores não bloqueados), condenando o réu ao pagamento dos valores apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença proferida em 17/07/2025 violou a autoridade da decisão definitiva do STF na ADPF 165, cujo julgamento concluiu-se em 23/05/2025; e

(ii) determinar se o processo deve ser suspenso e os autos retornados ao juízo de origem para oportunizar à parte autora a adesão ao Acordo Coletivo validado pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença viola a autoridade do julgamento definitivo da ADPF 165 porque foi prolatada após a decisão vinculante do STF que declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reafirmou a aplicação obrigatória do Acordo Coletivo homologado.

4. A decisão do STF afasta, por consequência lógica, a tese de direito adquirido aos índices dos expurgos inflacionários, fundamento utilizado pela jurisprudência anterior para acolher pedidos de diferenças em contas de poupança.

5. O STF determinou que todos os processos sobre expurgos inflacionários observem o Acordo Coletivo, reconhecido como via adequada para a composição dos conflitos, fixando prazo de 24 meses para novas adesões.

6. A manutenção da sentença afrontaria a determinação de uniformidade e obrigatoriedade impostas pelo Supremo, impondo-se sua cassação para permitir a utilização do mecanismo conciliatório validado na ADPF 165.

7. As demais alegações de mérito recursal tornam-se prejudicadas, pois superadas pela solução vinculante estabelecida pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença prolatada após o julgamento definitivo da ADPF 165 deve ser anulada quando contraria a decisão vinculante do STF que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reafirmou a aplicação obrigatória do Acordo Coletivo.

Processos que discutem expurgos inflacionários devem ser ajustados ao rito determinado pelo STF, incluindo a suspensão do feito para oportunizar a adesão ao Acordo Coletivo.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, RE 632.212; STF, RE 631.363; STF, RE 591.797

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046758-88.2008.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE CARMEN ROSSI HORTELIO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente a pretensão autoral formulada por CARMEN ROSSI HORTELIO DA SILVA, sucedida pelo Espólio, para declarar o direito da autora às diferenças de correção monetária expurgadas pelos planos econômicos e condenar o réu ao pagamento dos valores apurados em liquidação, observando os índices de 8,04% (Plano Bresser, Junho/1987), 42,72% (Plano Verão, Janeiro/1989), 10,14% (Fevereiro/1989) e 84,32% (Plano Collor I, sobre saldos não bloqueados em Março/1990).

Em suas razões (ID 17059151) o Banco Apelante sustenta, em síntese (ID 17059151): (i) Como preliminar principal, a nulidade da sentença e a necessária suspensão do feito, alegando que o julgamento de mérito violou a autoridade da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, a qual declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reabriu o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para adesão dos poupadores ao Acordo Coletivo homologado; (ii) A reiteração das preliminares de ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição; (iii) No mérito, aduz a inexistência de direito adquirido aos índices pleiteados, notadamente quanto aos Planos Verão e Collor I, defendendo a estrita legalidade dos atos praticados.

Contrarrazões pelo Apelado (ID 17059157), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De proêmio, no que tange à prejudicial de mérito arguida pelo recorrente, referente à violação da ADPF 165 e à necessidade de suspensão do feito, o recurso do Apelante merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia fulcral a aferir a validade da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
em 17 de julho de 2025 (ID 17059150), face ao julgamento de mérito definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, ocorrido perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal em Sessão Virtual concluída em 23 de maio de 2025.

O Apelante alega que a sentença ignorou a decisão vinculante da Suprema Corte, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reabriu o prazo para adesão ao Acordo Coletivo homologado. O Apelado, por sua vez, sustenta que a suspensão não se aplicaria à primeira instância.

A tese do Apelado encontrava amparo na interpretação das decisões liminares de sobrestamento, que visavam, precipuamente, evitar o trâmite de recursos extraordinários e especiais.

Todavia, o cenário jurídico foi drasticamente alterado pelo julgamento definitivo da ADPF 165 (e dos REs 632.212, 631.363, 591.797), cuja ata de julgamento é clara:

"Decisão: O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança [...]; [...]
iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido."

A sentença recorrida, portanto, foi prolatada após a decisão de mérito vinculante do STF. Ao julgar procedente o pedido com base na jurisprudência anterior do STJ, que se fundamentava na tese de violação ao direito adquirido, implicitamente afastada pela declaração de constitucionalidade dos planos, o Juízo
a quo
incorreu em manifesto
error in judicando
, proferindo decisão contrária à autoridade da Suprema Corte.

A decisão do STF, ao declarar a constitucionalidade dos planos e, simultaneamente, validar o Acordo Coletivo como mecanismo de composição, estabeleceu que a via disponível aos poupadores para a obtenção de reparação é a adesão voluntária aos termos do referido acordo.

Destarte, a sentença que condenou o banco ao pagamento integral dos índices, que seriam devidos apenas se os planos fossem inconstitucionais ou violassem direito adquirido, não pode subsistir.

Assim, merece prosperar a tese recursal, a fim de cassar a sentença e adequar o rito processual ao que foi determinado pelo STF quanto à suspensão do feito para oportunizar à parte autora a adesão ao Acordo Coletivo.

As demais teses de mérito recursais restam, por consequência, prejudicadas, visto que o debate foi superado pela solução conciliatória validada pelo STF na ADPF 165.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para acolher a prejudicial
de mérito de nulidade da sentença por violação à decisão proferida pelo STF na ADPF 165.

Em consequência,
anulo
a sentença de ID 17059150 e determino, ato contínuo, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja observada a Ata de Julgamento da ADPF 165, publicada em 10/06/2025, no tocante à oportunização de adesão ao Acordo Coletivo nos moldes homologados.

Prejudicada a análise do pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões, ante o provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.